Tribunal: CARF
Processo: 10675.904912/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.904912/2011-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.472 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
TQI CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - CSLL - SALDO
NEGATIVO COMPENSAÇÃO
A certeza e a liquidez do crédito tributário são condições essenciais para a
compensação e/ou restituição do indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas para admitir que as estimativas parceladas, no
valor de R$21.331,08, façam parte do saldo negativo apurado no ano-calendário de 2007.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 09-40.739, da 1a Turma da
DRJ/JFA que negou provimento à Manifestação de Inconformidade(MI), apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada através
de PER/DCOMP n° 23772.15439.091110.1.7.03-2020.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente, alegou:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.904912/2011-34
Fl. 2100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.472 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904912/2011-34

que o relatório de retenção da CSLL em anexo, extraído do livro de registro de
serviços prestados, faz prova de que a contribuição social retida foi aproveitada tal
como destacado nas respectivas notas fiscais;
que os valores informados no PER/Dcomp são exatamente iguais ao constante
do livro de registro de serviços prestados e àqueles destacados nas notas fiscais
emitidas, ambos documentos que ficam desde já à disposição da autoridade fiscal para
conferência;
que a responsabilidade tributária do contribuinte/requerente, no que toca às
retenções efetuadas, é supletiva, ou seja, a autoridade fiscal somente poderia ter
desconsiderado os créditos ditos ‘não confirmados’ após ter intimado os tomadores a
apresentarem os comprovantes de recolhimento dos tributos retidos, o que desde já se
requer;
que o parcelamento firmado está em vigência e foi parcialmente adimplido, ou
seja, ainda que prevaleça o entendimento da autoridade fiscal, por óbvio, parte do
valor parcelado que compõe o crédito da requerente, deveria ter sido confirmado, o
que desde já se requer;
que o crédito tributário com exigibilidade suspensa (inciso VI do art. 151 do
CTN determina a suspensão da exigibilidade do crédito parcelado) não pode servir de
obstáculo a nenhuma pretensão da contribuinte. A desconsideração do valor objeto de
parcelamento, que compõe o crédito a ser compensado, somente poderia se dar após o
cancelamento deste. Assim, entende ser inconteste que o parcelamento suspende a
exigibilidade do tributo para todos os fins, motivo pelo qual não pode o Fisco
desconsiderar os valores objeto de parcelamento que compõem o crédito compensado.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Reproduzo o
acórdão:
Acórdão 0940.739 1 a Turma da DRJ/JFA
Sessão de 28 de junho de 2012
Processo 10675.904912/201134
Interessado TQI CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. PARCELAMENTO. VALORES.
ESTIMATIVA.
O saldo negativo apurado em 31 de dezembro do ano-calendário, em
decorrência de valores devidos mensalmente a título de estimativa, não recolhidos no
prazo legal estabelecido para tanto e posteriormente inscritos em parcelamento,
somente se consubstanciará em direito creditório do sujeito passivo tributário e poderá
ser utilizado na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados pela Receita Federal à medida que forem sendo
devidamente quitadas as parcelas do respectivo parcelamento efetuado, e desde que o
montante já pago exceda o valor devido do imposto de renda ou da contribuição social
apurados.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova do direito de repetição de indébito tributário recai sobre o
sujeito passivo, quem o invoca, e o princípio da verdade material não vai a ponto de
vincular a Administração na produção e/ou apresentação de documentos fora do
Fl. 2101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.472 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904912/2011-34

universo de seus registros. Destarte, a juntada de documentos que demonstrem a
efetividade e liquidez do crédito que a interessada aduz possuir, de acordo com as
normas legais, é obrigação da pretendente.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO. PROCURADOR.
Haja vista a existência de determinação legal expressa em sentido contrário,
indefere-se o pedido de endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
Cientificada em 06/07/2012 (fl 94), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 03/08/2012 (fl 96).
Em seu recurso, a recorrente reitera os fatos destacados em sua MI e acrescenta:
No despacho decisório, em destaque, o auditor fiscal homologou parcialmente a
compensação realizada pelo contribuinte através da PER/DCOMP n.
23772.15439.091110.1.7.03-2020, sob o fundamento de que "a soma das parcelas de
composição do crédito informadas na referida declaração (PER/DCOMP) não foi
suficiente para comprovar a quitação da contribuição social devida", visto que:
a) o valor das retenções (crédito) informadas na PER/DCOMP foram maiores
que as confirmadas pelo fisco;
b) foram computadas na composição do crédito, valores objetos de
parcelamento firmados pelo contribuinte.
Alega que anexou a planilha e que não se trata, portanto, e como foi consignado
no acórdão ora recorrido, de simples documento emitido pela empresa tão somente para justificar
a sua pretensão. O documento foi emitido em razão da escrita fiscal e comercial da empresa.
Naquele momento, a recorrente não juntou as notas fiscais emitidas no ano, para
comprovar os créditos utilizados, em virtude de seu volume, já o valor da divergência
supostamente constatada (pouco mais de nove mil reais) era ínfimo.
Aduz, ainda, que era possível ao Fisco, de posse da "planilha" elaborada pela
recorrente quando da manifestação de inconformidade, verificar PELOS SEUS REGISTROS
JUNTO AOS TOMADORES DE SERVIÇOS as retenções noticiadas.
Entende que é inconteste que o parcelamento do credito tributário suspende a
exigibilidade do tributo para todos os fins, motivo pelo qual não pode o auditor desconsiderar os
valores objeto de parcelamento que compõem o crédito compensado.
Culmina pedindo
a) a suspensão do crédito tributário apurado pela não compensação integral
declarada na PERD/Dcomp n. 23772.15439.091110.1.7.03-2020, na forma do art.33
do Decreto n. 70.235/19721 c/c §11 do art. 74 da Lei n. 9430/19962;
b) que se conheça do presente recurso voluntário, pois próprio e tempestivo para
no mérito dar-lhe provimento reformando totalmente a decisão ora atacada (acórdão n.
09-40.739 de 28.06.2012), julgando consequentemente procedente os pedidos
formulados quando da manifestação de inconformidade para que seja revogado o
despacho decisório de n. 009809245 de 01.11.2011, exarado pela DRF/UBE,
homologando a compensação declarada pelo contribuinte na PERD/Dcomp n.
23772.15439.091110.1.7.03-2020, tal como feita, dando por extinto os créditos
tributário pagos/compensados através dela;
c) que todas as intimações sejam encaminhadas para o endereço constante do
rodapé desta, qual seja, Rua Alexandre Marquez, n. 1383, Bairro Osvaldo Rezende,
Uberlândia-MG, CEP 38400-446.
Fl. 2102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.472 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904912/2011-34

Pugna, outrossim, pela manifestação expressa de V. Sas. acerca das matérias
constitucionais e legais acima levantadas, para fins de acesso às instâncias judiciais, na
remota e abstrusa hipótese de manutenção da r. decisão administrativa.
Anexa ao Recurso Voluntário (RV) listagens e cópia de notas fiscais emitidas no
ano-calendário de 2007.
Em julgamento, ocorrido em 08 de outubro de 2020, através da resolução de
número 1001-000.409, foi decidido, por unanimidade de votos, a conversão do julgamento em
diligência.
Trata-se, pois, de retorno de tal diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário foi tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Tem-se que a controvérsia remanescente, consoante a decisão da DRJ, restou o
seguinte (peço a devida vênia para repetir):
Sobre o assunto, é sobremodo importante assinalar que a contribuinte não
trouxe à colação qualquer prova contábil no sentido de confirmar as retenções
efetuadas. Em sua peça de defesa, como relatado, apenas limitou-se a anexar relatório
de retenção de CSLL, sem documentação probatória alguma a lastrear o crédito ora
solicitado, o que poderia ter sido feito mediante a juntada de sua escrituração
comercial e fiscal, documentação hábil e idônea para tanto. A simples juntada de
relatórios/planilhas (pela própria manifestante elaboradas), como fez, não faz prova a
seu favor.
Esclareça-se, ainda, que a escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor da contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais, conforme dispõe o artigo 923 do RIR/1999:
...
Por fim, não é por demais o registro de que o ônus da prova do direito de
repetição recai sobre o sujeito passivo, quem o invoca, e que o princípio da verdade
material não vai a ponto de vincular a Administração na produção e/ou apresentação
de documentos fora do universo de seus registros.
Destarte, a juntada de documentos que demonstrem a efetividade e liquidez do
crédito que a interessada aduz possuir, de acordo com as normas legais, é obrigação da
pretendente.
Assim, não há como aceitar as alegações apresentadas, porquanto desprovidas
de documentação hábil e idônea para comprová-las.
No que toca às parcelas de Crédito relativas a Estimativas parceladas, não
confirmação de R$ 21.331,08, a manifestante alega que o parcelamento firmado está
em vigência e foi parcialmente adimplido. Dessa forma, entende que, ainda que
prevaleça o entendimento da autoridade fiscal, por óbvio, parte do valor parcelado que
compõe o crédito da requerente deveria ter sido confirmado.
Fl. 2103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.472 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904912/2011-34

Realmente, de acordo com os dados constantes dos sistemas informatizados da
RFB, o valor não confirmado o fora em razão de constar do processo de parcelamento,
de no 10675.720943/2010-53, este realmente ainda em curso.
Com efeito, o sistema que trata eletronicamente as compensações declaradas
realmente constatou a existência de Parcelamento em curso. Entretanto, para fins de
apuração de eventual saldo negativo, considerou somente as estimativas parceladas
que já haviam sido efetivamente pagas à época da compensação. Isso porque, no caso,
não basta a simples comprovação da existência do parcelamento, senão vejamos.
A compensação da diferença entre o imposto/contribuição devido(a) na
declaração (Lucro Real) e o imposto/contribuição do mesmo ano calculado por
estimativa, objeto de parcelamento, com valores a pagar de imposto de renda de anos-
calendário subsequentes, só poderá ser iniciada a partir do momento em que o valor
pago no parcelamento – sem se levar em conta os acréscimos legais – superar o valor
devido na declaração.
Quanto ao primeiro pedido para suspender a exigência do crédito tributário,
ressalto que este está suspenso por força do art. 151, inciso III, do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
Quanto ao terceiro pedido, relativo ao endereçamento das intimações, a Súmula
CARF 110, assim dispõe:
Súmula CARF no 110 No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Quanto ao seu último pedido:
Pugna, outrossim, pela manifestação expressa de V. Sas. acerca das matérias
constitucionais e legais acima levantadas, para fins de acesso às instâncias judiciais, na
remota e abstrusa hipótese de manutenção da r. decisão administrativa.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a constitucionalidade de
normas, consoante a Súmula CARF 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por último, temos que a matéria aqui discutida gira em torno da comprovação das
retenções.
A DRJ deixou claro que o ônus da prova recai sobre a recorrente e que a
escrituração contábil faz prova a favor do contribuinte. Observa-se que a recorrente anexou a
cópia de notas fiscais e relatórios (que parecem ser registros auxiliares), mas, não anexou cópia
do Livro Razão (ou Diário) que comprova a tributação da receita e, tampouco, prova do
recebimento dos valores líquido dos tributos retidos.
Quanto às retenções, temos a Súmula CARF 80:
Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 2104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.472 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904912/2011-34

O mesmo raciocínio aplica-se às retenções. No caso da recorrente, não houve a
comprovação efetiva, de que foram de fato efetuadas, posto que não foram apresentadas as
provas, como as notas fiscais, por exemplo, apresentadas agora em sede de Recurso Voluntário.
Como afirmado pela DRJ, à recorrente caberia apresentar as provas, é o que
dispõe o artigo 373, do Código de Processo Civil - CPC (Lei 13.105/2015):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Quanto às estimativas, discordo da conclusão das instâncias inferiores, posto que
a não aceitação das estimativas parceladas, pelo seu total, pode acarretar em duplo pagamento,
na medida em que adimplidas. Entendo que não possa ser outra a presunção, já que caso
contrário, ou seja, o não adimplemento das parcelas, acarreta em inscrição do saldo em dívida
ativa.
Portanto, entendo que devam ser aceitas, integralmente, como estimativas do
período, as parcelas objeto de parcelamento, independentemente de teres sido liquidadas
financeiramente.
Com relação as retenções, reproduzo os termos do voto da diligência:
Entretanto, quanto às retenções, entendo que, em respeito ao Princípio da Verdade
Material, segundo o qual as provas devem ser aceitas em qualquer fase do processo o
que ratifica o direito ao contraditório e à ampla defesas, o processo deva ser convertido
em diligência.
Portanto, converto o processo em diligência à Unidade de Origem para que esta, além
de conferir a idoneidade da documentação anexada, confirme que as retenções foram, de
fato, efetuadas e intime o contribuinte a apresentar os documentos contábeis (livros
Razão/Diário) que comprovem a tributação dos rendimentos e o que os valores foram
recebidos líquidos dos tributos retidos.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo sobre o direito (ou não) ao crédito
pleiteado.
A unidade de origem efetuou o trabalho e produziu o seguinte relatório (fl. 1889):
1.O presente processo trata do PER/Dcomp no 23772.15439.091110.1.7.03-
2020, que utiliza crédito de Saldo Negativo da CSLL apurado no ano-calendário 2007
para compensar débitos diversos.
2.No julgamento do Recurso Voluntário, o CARF converteu o processo em
diligência para que a DRF “além de conferir a idoneidade da documentação anexada,
confirme que as retenções foram, de fato, efetuadas e intime o contribuinte a
apresentar os documentos contábeis (livros Razão/Diário) que comprovem a
tributação dos rendimentos e o que os valores foram recebidos líquidos dos tributos
retidos”.
3.Foi observado que diversas Notas Fiscais anexadas ao processo não
apresentam condições de leitura (por exemplo as folhas 151, 154, 162, 164, 165 etc).
Além disso, não foram anexados comprovantes bancários que comprovem o
recebimento das Notas Fiscais pelo valor líquido.
4.Assim, para realizar a diligência determinada pelo CARF, foi emitida a
Intimação no 88/2020-RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA na qual foi solicitado ao
contribuinte apresentar:
1. Planilha que demonstre as retenções de cada fonte pagadora em discussão,
contendo: número de cada nota fiscal, data de emissão, valor da nota fiscal, valores
Fl. 2105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.472 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904912/2011-34

retidos discriminados por tributo, valor líquido, data do recebimento (uma planilha
para cada fonte pagadora).
2. Cópia legível de cada nota fiscal que consta na planilha apresentada.
3. Extratos bancários que comprovem o recebimento das notas fiscais pelo valor
líquido (destacar no extrato o valor recebido e indicar a qual nota fiscal se refere).
4. Cópias legíveis do livro Razão, que comprovem, para cada nota fiscal, a
contabilização da receita, do Imposto de Renda retido na fonte e do valor líquido
recebido.
5.O prazo estabelecido para atendimento à intimação foi de 30 (trinta) dias e a
ciência se deu em 11/11/2020. Porém, o contribuinte não se manifestou no prazo
estabelecido nem solicitou prorrogação do mesmo. Por este motivo, foi emitido
Relatório de Diligência Fiscal no 65/2020-RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA, que
concluiu pela não comprovação das retenções alegadas.
6.Após ciência do Relatório de Diligência Fiscal, a empresa apresentou petição
na qual discorda do resultado, juntamente com documentos que supostamente
comprovariam o crédito. Assim, foi decidido elaborar novo relatório contemplando
esses documentos.
7.Foi verificado que a empresa não apresentou as cópias das Notas Fiscais
solicitadas, remetendo às que já constavam no processo (fls. 123 a 1036) embora boa
parte delas não ofereça condições de leitura.
8.O contribuinte anexou extratos bancários do Banco do Brasil e do Banco Real
(fls. 1730 a 1883) totalizando 154 páginas, sem destacar nenhum recebimento nem
especificar a qual nota fiscal se refere.
9.Da mesma forma, não foram apresentadas as planilhas solicitadas com o
resumo das notas fiscais, mas apenas uma “Planilha de liquidação das NFs 2007” às
folhas 1884 a 1888, que informa quase todos os recebimentos no Banco Santander,
cujos extratos não foram enviados (apenas sete recebimentos ocorreram pelo Banco do
Brasil, nenhum pelo Banco Real).
10.Portanto, as “provas” apresentadas limitam-se a planilhas e registros
contábeis elaborados pela própria empresa. Porém, a escrituração pura e simples de
um fato não lhe dá o grau de certeza absoluta. É preciso que fique provada sua
ocorrência, por intermédio de documentos hábeis e idôneos, o que não ocorreu.
11.Assim, concluo que o contribuinte não comprovou as retenções alegadas.
Posteriormente ao fim da diligência, a recorrente solicitou a juntada de mais
documentos (planilha e extratos bancários) que, mais uma vez, que não atendem ao solicitado na
diligência.
Isto posto, entendo que a Unidade de Origem realizou o seu trabalho de maneira
apropriada, diligenciou, intimou o contribuinte, aceitou documentos entregues posteriormente ao
prazo que lhe foi dado, portanto, entendo como correta a sua conclusão.
Dessa forma, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para admitir
que as estimativas parceladas, no valor de R$ R$21.331,08, façam parte do saldo negativo
apurado no ano-calendário de 2007 (01/01/2007 a 31/12/2007).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 2106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.472 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904912/2011-34

Fl. 2107
DF CARF MF
Documento nato-digital